Tribunal: TCU
Processo: 016.628/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6058/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 016.628/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Benedito Modesto Felisbino (CPF XXX.786.519-XX); Cleide Magna Batista do Nascimento (CPF XXX.735.141-XX); Janilce Maldonado da Silva Anelli (CPF XXX.385.561-XX); Juranice Catarina de Franca (CPF XXX.672.211-XX); Lourdes Fernandes de Brito (CPF XXX.946.741-XX); Maisa Ribeiro da Fonseca (CPF XXX.841.921-XX); Maria do Carmo Pedroso de Barros (CPF XXX.096.141-XX) e Maria do Carmo da Silva Leite (CPF XXX.870.271-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.